Tribunal: TJDFT
Processo: 0741518-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR OU PROFISSIONALIZANTE. COMPROVADA. OBRIGAÇÃO VINCULADA AO PARENTESCO. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA DECISÃO RECORRIDA. CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVADO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
2. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar. Súmula 358/STJ. A continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, a teor do artigo 1.696 do Código Civil.
3. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital.
4. A manutenção da obrigação de alimentar pressupõe a comprovação da carência de recursos do alimentando para prover sua subsistência, de modo compatível com sua condição social, abrangida nesse conceito a demanda por formação educacional até sua conclusão.
5. O montante fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não refletir valor exorbitante e tampouco onerar o alimentante sobremaneira, de forma que reflita quantia razoável para garantir a subsistência do alimentando e não comprometa as forças contributivas do alimentante.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.